Tribunal: TJMT
Processo: 0003498-47.2017.8.11.0028
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003498-47.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOELSON DE ALMEIDA SAMUDIO - CPF: 003.805.941-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FELIPE BENEDITO DE ARRUDA E SILVA - CPF: 058.686.461-00 (ASSISTENTE), JUAREZ MARQUES ROSA - CPF: 537.733.061-72 (ASSISTENTE), DOLGLAS MARCOS LEAO - CPF: 759.094.562-53 (ASSISTENTE), ROSIANA NEVES FIALHO - CPF: 001.170.441-13 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BENEDITO GOMES DE ARRUDA E SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOELSON DE ALMEIDA SAMUDIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – CRIME DE FURTO E DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO – ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 309 DA LEI N. 9.503/97 – PLEITO DA DEFENSORIA PÚBLICA – ABSOLVIÇÃO (ART. 155,
CAPUT
, CP) – FURTO DE USO E RÉU ALCOOLIZADO – INVIABILIDADE – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – NÃO RECONHECIMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – PREJÚIZO DE GRANDE MONTA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Não há falar-se em furto de uso se o elemento subjetivo correspondente à subtração da coisa para si fica evidente pelas circunstâncias do fato, mormente porque o réu manteve em seu poder a
res furtiva
por tempo considerável e somente foi encontrado após colidir o veículo com outro.

Dada à adoção da teoria da
actio libera in causa
pelo Código Penal, somente a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior que reduza ou anule a capacidade de discernimento do agente quanto ao caráter ilícito de sua conduta, é causa de redução ou exclusão da responsabilidade penal nos termos dos §§ 1o e 2o do artigo 28 do Código Penal.

Quando a lesão se mostra expressiva, desbordando do prejuízo inerente ao delito praticado, configura motivação plenamente válida, apta a justificar o aumento da pena-base.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003498-47.2017.8.11.0028

APELANTE: JOELSON DE ALMEIDA SAMUDIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública
contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que julgou procedente a denúncia e condenou Joelson de Almeida Samúdio pela prática do crime do artigo 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e do delito do artigo 309 da Lei n. 9.503/97, à pena de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto.

Houve a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade ou entidade pública pelo mesmo prazo de pena fixada, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal, e a suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo pelo prazo fixado pelo Juízo da Execução (Id.: 163801230).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende a absolvição ao argumento de não ter ficado comprovado o
animus furandi
, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Caso mantida a condenação, requer a extirpação da valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, com a posterior minoração da pena para os delitos do artigo 155,
caput
, do Código Penal e artigo 309 da Lei n. 9.503/97 (Id.: 163801235).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 163801237).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 169553669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOELSON DE ALMEIDA SAMUDIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Avulta da denúncia que, em 27 de junho de 2017, por volta das 11h00min., Felipe Benedito de Arruda e Silva deixou o veículo de seu genitor Benedito Gomes
“ligado na rua e entrou na casa de um colega”
. Nesse momento, o denunciado Joelson Almeida Samúdio subtraiu o carro VW GOL 1.0, placa NPE8262.

Consta que o denunciado não possui habitação, mas seguiu dirigindo na Rodovia MT451, chocando-se na traseira de outro do veículo Gol, de placa NUF3236, pertencente a Rosiana.

Apurou-se que
“a vítima perdeu o controle do carro, que saiu da pista e capotou. Já o denunciado, rodou para fora da pista e parou na lateral de uma cerca. Ambos sofreram luxações e receberam atendimento médico”
.

Razão pela qual Joelson Almeida Samúdio foi denunciado pelos crimes do artigo 155,
caput
, do Código Penal e do artigo 309 da Lei n. 9.503/97, em concurso material, nos moldes do artigo 69 do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 11-7-2017.

Após a instrução criminal, a sentença foi prolatada em 6-3-2020.

O réu foi condenado pelo crime do artigo 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, e pelo delito do artigo 309 da Lei n. 9.503/97, à pena de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto.

Não obstante o édito condenatório, a Defensoria Pública depreca pela
absolvição do réu por não existirem provas suficientes à condenação
pelo crime do artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Sustenta que o réu
“não tinha ideia, em razão do seu estado etílico e reação medicamentosa, do que iria fazer com o veículo”
.

Aduz também que a prova judicializada é bastante duvidosa quanto à existência do dolo em furtar e, ainda, não é suficiente para superar a dúvida existente se o crime porventura praticado pelo réu era de furto ou mero
furto de uso
.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e auto de avaliação indireta (Id.: 163801230).

A autoria delitiva igualmente restou confirmada.

Os policiais militares
Juarez Marques Rosa
e
Dolglas Marcos Leão
, na fase investigativa, declararam que foram acionados para atender uma ocorrência e, ao se deslocarem ao local dos fatos,
“estavam cientes que um dos veículos envolvidos no acidente seria o furtado; Que no local encontraram o suspeito Joelson Almeida Samúdio, sendo este o condutor do veículo Gol (...) Que o suspeito estava se queixando de muitas dores; Que a vítima do outro veículo havia sido socorrida pelo SAMU (...) Que diante dos fatos encaminharam o suspeito até a CIAPM para elaboração do boletim de ocorrência e diante das dores que o mesmo queixava, foi encaminhado para atendimento médico (PAM); Que após o referido atendimento, o suspeito foi conduzido para esta Delegacia de Polícia (...)”
(Id.: 163801230).

A testemunha
Dolglas Marcos Leão
, em juízo, corroborou a versão ofertada na delegacia, sustentando, inclusive, que, ao atender à ocorrência, deparou-se com o veículo (objeto de furto) envolvido em um acidente de trânsito e o réu bastante ‘alterado’, aparentemente embriagado.

Felipe Benedito de Arruda e Silva
, na delegacia, afiançou que estava com o carro de seu pai e
“foi buscar uma peça no bairro jardim das Palmeiras; Que devido ao calor, acabou deixando o carro ligado por causa do ar-condicionado na porta da casa do seu colega; Que estava com seu colega Jean, momento em que desceram do veículo e, enquanto conversaram, ouviu um barulho de arrancada (...) Que então foi até onde estava o seu veículo, sendo que um senhor que estava na frente disse que o rapaz que estava sentado ali próximo tinha saído com o carro (...) Que diante de não conseguir encontrá-lo pelas proximidades, ligou para a PM informando o fato; Que foi informado pelo Sargento Sampaio que o seu veículo havia sido envolvido em um acidente no Distrito do Chumbo”
(Id.: 163801230).

Na fase judicial, ratificou o depoimento prestado na delegacia, reafirmando reconhecer Joelson como autor do crime de furto.

Depoimento corroborado pelo colega
Jean Carlos Penha de Souza
.

O réu
Joelson Almeida Samúdio
, na fase pré-processual, admitiu que, no dia dos fatos, estava tomando pinga no mercado de Wender e percebeu que um veículo Gol estacionou e duas pessoas desceram, deixando o carro ligado.

Confessou que entrou no veículo e saiu e
“se envolveu em um acidente com o veículo no Distrito do Chumbo, mas não se recorda como chegou lá; Que ficou sabendo que estava no Chumbo, porque disseram a ele; Que o interrogado afirma que não possui habilitação; Que o interrogado afirma que faz uso do remédio controlado (depressivo), onde não pode ingerir bebida alcóolica, mas acaba não cumprindo; Que está arrependido pelo que fez”
(Id.: 163801230).

Devidamente intimado para a audiência de instrução e julgamento, o réu não compareceu, motivo pelo qual se decretou a revelia.

Não obstante, os depoimentos das vítimas e dos policiais, responsáveis por atender à ocorrência, confirmam o delito, corroborando os fatos descritos na denúncia, relatando que Joelson foi preso em flagrante delito, na posse do veículo da vítima, ocasionando um acidente, ao conduzi-lo em alta velocidade, sem permissão para dirigir.

Além do mais, o réu, ouvido na fase investigativa, não negou a autoria delitiva.

Ademais, depreende-se que o objeto de furto – veículo Gol – foi encontrado na posse de Joelson, no momento do acidente de trânsito envolvendo outro veículo de mesma marca.

Com efeito, como se infere das provas arroladas nos autos, é possível verificar que o ânimo do réu era o de subtrair a coisa, tanto é que o fez enquadrando-se perfeitamente no tipo penal do artigo 155,
caput
, do Código Penal, razão pela qual, a pretensão de reconhecimento do furto de uso não merece prosperar.

Para se afastar a tipicidade da conduta pelo reconhecimento pelo furto de uso é necessária à comprovação da
“
ausência de ânimo de permanecer na posse do bem subtraído, que se demonstra com a rápida, voluntária e integral restituição da coisa, antes que a vítima perceba a subtração do bem”
(AgRg no AREsp n. 1.894.699/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021).

Sobre o crime de uso, Guilherme de Souza Nucci preleciona que o ofendido não pode perceber a subtração antes da devolução do bem, pois
“se constatou que o bem de sua propriedade foi levado, registrando a ocorrência, dá-se o furto por consumado. É que, nesse cenário, novamente o agente desprezou por completo a livre disposição da coisa pelo seu dono, estando a demonstrar o seu ânimo de apossamento ilegítimo”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 904).

Exige-se, pois, que o lapso temporal entre a retirada do bem da esfera da disponibilidade da vítima e a sua restituição seja breve, o que não se demonstrou nos autos.

A propósito é o entendimento perfilhado por este Tribunal de Justiça:

“(...) 2. Não há o que se falar em furto de uso se o elemento subjetivo correspondente à subtração da coisa para si fica evidente pelas circunstâncias do fato, mormente porque os réus mantiveram em seu poder a
res furtiva
por tempo considerável; promoveram a sua depreciação ao colidi-lo com uma vala; e não o devolveram imediatamente, cabendo à vítima e aos policiais encontrarem o carro abandonado horas depois, significativamente avariado. (...)” (N.U 0002217-83.2018.8.11.0040, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).

“(...) O “furto de uso” se caracteriza pela ausência de vontade de permanecer na posse do bem subtraído, sendo necessária a devolução rápida, quase imediata, do bem subtraído, de forma voluntária, “antes que a vítima perceba a subtração [...].” (STJ, AgRg no AREsp no 1175880/PE) (...)” (N.U 0007718-30.2017.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022).

Nesse cenário, não se observa, sequer minimamente, os requisitos necessários para a configuração do crime de furto de uso, pois, além da vítima ter dito ciência da subtração patrimonial, a
res furtiva
não foi voluntariamente devolvida pelo réu no exato local em que encontrou tampouco deixada nas mesmas condições.

De outro tanto, dada à adoção da teoria da
actio libera in causa
pelo Código Penal, somente a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior que reduza ou anule a capacidade de discernimento do agente quanto ao caráter ilícito de sua conduta, é causa de redução ou exclusão da responsabilidade penal nos termos dos §§ 1o e 2o do artigo 28 do Código Penal (AgRg no AREsp 1247201/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018)

Ultrapassada a análise da autoria delitiva, a Defensoria Pública, em pedido subsidiário, requer seja extirpada a valoração negativa quanto às
circunstâncias do crime
.

O magistrado, na primeira fase, valorou negativamente as consequências do delito ao considerar que
“merecem ser valoradas, tendo em vista o patrimônio da vitima que foi atingido e necessitou de reparos. Embora não conste nos autos os custos dos reparos, é fator que não pode ser desconsiderado dado ao claro dano material causado
”.

Embora o prejuízo seja inerente ao tipo penal do delito de furto, especificamente, no caso dos autos, o prejuízo causado foi de grande monta, pois, ao colidir com outro veiculo (que capotou), o carro da vítima teve a frente e a lateral (passageiro) danificadas, ao rodopiar, descer a pisca e parar na lateral de uma cerca.

Confira-se:

1. É certo que o mero prejuízo não tem o condão de justificar, por si só, o aumento da pena-base do crime de furto, por constituir, em regra, fator comum à espécie, enquanto delito patrimonial. Todavia, quando a lesão se mostra expressiva, desbordando do prejuízo inerente ao delito praticado, configura motivação plenamente válida, apta a justificar o aumento da pena-base (AgRg no HC n. 472.044/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 6/12/2018).

Neste contexto, observa-se que o juiz de primeiro grau agiu corretamente ao valorar as consequência do delito e aplicar a basilar acima do mínimo legal, fixando-se nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023